Tribunal: TJES
Processo: 5004176-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-12-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por executada excluída do polo passivo de execução fiscal em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade, insurgindo-se contra a ausência de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta que o STJ, no Tema Repetitivo 961, firmou tese pelo cabimento da verba, observando-se o princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz do Tema Repetitivo 961 do STJ, é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte é excluída do polo passivo da execução fiscal em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema Repetitivo 961 do STJ estabelece que, observado o princípio da causalidade, é cabível fixar honorários em favor de sócio excluído do polo passivo da execução fiscal.

A aplicação do princípio da causalidade exige verificar quem deu causa à instauração do incidente processual.

A agravante forneceu voluntariamente seus dados para figurar como sócia de empresa integrante de grupo econômico reconhecido judicialmente, criando a aparência de legitimidade para sua inclusão no polo passivo.

O ente público agiu com base em registros societários e dados públicos, no exercício regular de seu direito, não sendo exigível investigação prévia de eventual coação moral ou vícios de consentimento.

A resistência do Estado ao pedido de exclusão foi legítima e justificada, diante do princípio da indisponibilidade do interesse público e da necessidade de resguardar o crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade exige que a parte adversa tenha dado causa à instauração do incidente.

Age legitimamente o ente público que, amparado em registros públicos e decisões judiciais, resiste à exclusão de parte do polo passivo para resguardar o crédito tributário.

A exclusão da parte do polo passivo, quando a própria conduta desta ensejou sua inclusão, afasta o dever de arcar com honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 961.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004176-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DA LUZ , RIZK & NEMER ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por executada excluída do polo passivo de execução fiscal em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade, insurgindo-se contra a ausência de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta que o STJ, no Tema Repetitivo 961, firmou tese pelo cabimento da verba, observando-se o princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz do Tema Repetitivo 961 do STJ, é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte é excluída do polo passivo da execução fiscal em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema Repetitivo 961 do STJ estabelece que, observado o princípio da causalidade, é cabível fixar honorários em favor de sócio excluído do polo passivo da execução fiscal.

A aplicação do princípio da causalidade exige verificar quem deu causa à instauração do incidente processual.

A agravante forneceu voluntariamente seus dados para figurar como sócia de empresa integrante de grupo econômico reconhecido judicialmente, criando a aparência de legitimidade para sua inclusão no polo passivo.

O ente público agiu com base em registros societários e dados públicos, no exercício regular de seu direito, não sendo exigível investigação prévia de eventual coação moral ou vícios de consentimento.

A resistência do Estado ao pedido de exclusão foi legítima e justificada, diante do princípio da indisponibilidade do interesse público e da necessidade de resguardar o crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade exige que a parte adversa tenha dado causa à instauração do incidente.

Age legitimamente o ente público que, amparado em registros públicos e decisões judiciais, resiste à exclusão de parte do polo passivo para resguardar o crédito tributário.

A exclusão da parte do polo passivo, quando a própria conduta desta ensejou sua inclusão, afasta o dever de arcar com honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 961.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004176-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA LUIZA FONTENELLE DUMANS XAVIER

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Luiza Fontenelle Dumans Xavier em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória – Privativa das Execuções Fiscais, nos autos da demanda ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela agravante para determinar sua exclusão do polo passivo da ação, deixando, porém, de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões aduz a recorrente, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 961, firmou tese sobre o cabimento de honorários no acolhimento de exceção de pré-executividade, observado o princípio da causalidade.

Sob tal premissa, inegável que o Estado do Espírito Santo deu causa ao redirecionamento indevido ao pleiteá-lo sem demonstrar os requisitos do art. 135, III, do CTN.

Destaca, ainda, que o exequente ofereceu expressa resistência à pretensão de exclusão, o que atrai a aplicação do princípio da sucumbência.

E mais: a agravante necessitou contratar advogados para sua defesa, cuja remuneração deve ser assegurada, sendo mister a reforma da decisão para condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A questão a ser dirimida consiste em aferir o cabimento de honorários advocatícios em favor da parte excluída do polo passivo da execução fiscal, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 961 estabelece que
"observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta"
.

A correta aplicação do precedente exige, portanto, uma análise detida sobre quem deu causa à instauração do incidente processual.

No caso dos autos, a decisão de primeiro grau foi precisa ao identificar que a conduta da própria agravante foi o fato gerador de sua inclusão no processo executivo.

Como reconhecido pelo juízo, a agravante "cedeu seus dados pessoais de forma voluntária" e "consentiu a utilização de seus dados pessoais" para figurar formalmente como sócia da empresa MALU COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS EIRELI – ME.

O Estado do Espírito Santo, ao pleitear o redirecionamento, agiu de forma lícita e no exercício regular de seu direito de buscar a satisfação do crédito tributário.

A medida se amparou em dados públicos e na aparência de legalidade emanada do registro societário da empresa. Ademais, como mencionado na própria decisão recorrida e nas contrarrazões, nos autos conexos de nº 0009885-50.2012.8.08.0024, já havia sido reconhecida a formação de grupo econômico de fato, do qual a pessoa jurídica em nome da agravante fazia parte.

Diante desse cenário, não era exigível do ente público que antecipasse a complexa trama fática de coação moral ou "temor reverencial", utilizada como fundamento pelo juízo
a quo
para deferir a exclusão.

A alegação da agravante de que o Estado ofereceu resistência ao pleito de exclusão, e que tal conduta atrairia o ônus da sucumbência, não prospera.

A matéria foi arguida em sede de exceção de pré-executividade, via processual de cognição sumária que, como cediço, não admite dilação probatória.

A tese defensiva da recorrente, centrada na sua condição de "laranja" e na ausência de poderes de gestão, demandava, para seu acolhimento, uma análise aprofundada de provas, incompatível com o rito do incidente.

Nesse contexto, entendo que a oposição manifestada pelo Estado foi processualmente legítima e justificada.

Diante das decisões anteriores que já haviam apontado a existência do grupo econômico, o ente público sequer possuía substrato seguro para anuir prontamente com o pleito de exclusão, sob pena de violação ao princípio da indisponibilidade do interesse público.

Sua manifestação, portanto, representou o regular exercício do contraditório, e não uma resistência injustificada.

Acolher a pretensão recursal significaria impor ao credor o ônus de investigar, prévia e exaustivamente, toda a vida particular dos sócios constantes nos registros públicos, em busca de eventuais vícios de consentimento ou fraudes na constituição das sociedades, o que é desarrazoado.

Dessa forma, a conclusão do juízo
a quo
mostra-se irretocável e alinhada ao princípio da causalidade. A agravante, ao permitir, ainda que de forma negligente, o uso de seu nome em estrutura societária fraudulenta, criou a situação de fato que levou o Estado a demandar em seu desfavor.

Como bem pontuado na decisão recorrida,
"não é lícito que a utilização dos dados da excipiente por terceiro 'na qualidade de laranja' implique, em favor da parte negligente/ora excipiente, que esta deva ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência"
.

Por fim, destaco que o entendimento aqui adotado não significa que os advogados da recorrente ficarão sem remuneração.

A verba honorária sucumbencial, paga pela parte vencida ao patrono da parte vencedora, não se confunde com os honorários contratuais, ajustados entre o cliente e seu advogado para a prestação dos serviços. A ausência da primeira não afeta em nada a exigibilidade da segunda, de modo que os ilustres causídicos serão certamente recompensados pelo trabalho desempenhado, nos termos do que foi pactuado com sua constituinte.

De conseguinte, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)